Tribunal: TJES
Processo: 0026434-87.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026434-87.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. e outros

APELADO: OSMAR JOSE KLEIN

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS – ART. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA – OMISSÃO NÃO CONFIGURADA – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA – EMBARGOS REJEITADOS.

1. O julgamento da demanda de acordo com as convicções da Corte, mesmo quando contrário ao pretendido pelo recorrente, não enseja a verificação dos vícios previstos no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil.

2. Em conformidade com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo
Codex
.

3. Embargos de declaração rejeitados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ITAÚ UNIBANCO S.A.
contra acórdão desta 1ª Câmara Cível, que deu parcial provimento aos recursos de apelação interpostos pelos réus, tão somente para reduzir a indenização por danos morais fixada em favor do autor
OSMAR JOSÉ KLEIN
.

Sustenta o embargante, em síntese, a ocorrência de omissão quanto aos seguintes pontos: (i) inexistência de cessão de crédito dos contratos nº 5704253 e nº 22890647; (ii) inexistência de vínculo jurídico-societário entre o Banco BMG e o Conglomerado Itaú Unibanco; (iii) ausência de manifestação específica sobre os argumentos capazes, em tese, de afastar sua legitimidade passiva; (iv) ausência de vício na prestação do serviço por parte do Itaú; (v) necessidade de prequestionamento dos artigos 18 e 25, §1º, do CDC.

Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios para que sejam sanadas as omissões apontadas e, caso implique em modificação do julgado, sejam conferidos efeitos infringentes ao recurso, reconhecendo-se a ilegitimidade passiva do embargante.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0026434-87.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.
APELADO: BANCO PAN S.A.

APELADO: OSMAR JOSE KLEIN

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ITAÚ UNIBANCO S.A.
contra acórdão desta 1ª Câmara Cível, que deu parcial provimento aos recursos de apelação interpostos pelos réus, tão somente para reduzir a indenização por danos morais fixada em favor do autor
OSMAR JOSÉ KLEIN
.

Sustenta o embargante, em síntese, a ocorrência de omissão quanto aos seguintes pontos: (i) inexistência de cessão de crédito dos contratos nº 5704253 e nº 22890647; (ii) inexistência de vínculo jurídico-societário entre o Banco BMG e o Conglomerado Itaú Unibanco; (iii) ausência de manifestação específica sobre os argumentos capazes, em tese, de afastar sua legitimidade passiva; (iv) ausência de vício na prestação do serviço por parte do Itaú; (v) necessidade de prequestionamento dos artigos 18 e 25, §1º, do CDC.

Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios para que sejam sanadas as omissões apontadas e, caso implique em modificação do julgado, sejam conferidos efeitos infringentes ao recurso, reconhecendo-se a ilegitimidade passiva do embargante.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

No caso em comento, o acórdão embargado enfrentou expressamente a tese de ilegitimidade passiva suscitada pelo Itaú Unibanco S.A., nos seguintes termos:

“Quanto à ilegitimidade passiva suscitada pelo BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A, entendo que não procede. Isto porque é aplicável à hipótese o disposto no art. 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a solidariedade entre os integrantes da cadeia de fornecimento. E os elementos constantes dos autos indicam o envolvimento das instituições financeiras na origem dos débitos questionados, não havendo prova capaz de excluir a responsabilidade do banco apelante.”

A tese do embargante de que os contratos questionados foram celebrados apenas com o Banco BMG S.A., e que este não integra o mesmo conglomerado econômico do Itaú Unibanco, foi implicitamente rechaçada na fundamentação adotada, com base na teoria da cadeia de fornecimento, segundo a qual todos os fornecedores que participam da relação de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor.

Não cabe exigir do julgador que analise isoladamente cada argumento fático deduzido pelas partes, bastando que enfrente, de modo suficiente e coerente, os fundamentos jurídicos relevantes para a solução da controvérsia. Como orienta o art. 489, §1º, IV, do CPC, o juiz não está obrigado a rebater ponto a ponto todos os argumentos das partes, mas sim aqueles que sejam relevantes e capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada – o que, no caso, não se verifica.

Além disso, o acórdão deixou clara a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, e destacou que nenhuma das instituições financeiras logrou comprovar a regularidade das contratações, tampouco apresentar contratos assinados pelo autor.

Logo, ao concluir pela responsabilização objetiva das rés, inclusive do embargante, o julgado não incorreu em omissão, mas sim exerceu juízo valorativo sobre os elementos dos autos, aplicando adequadamente a legislação consumerista.

Como cediço, os embargos de declaração não possuem, como regra, o condão de rever o conteúdo de decisão anteriormente prolatada, existindo tal hipótese somente se o suprimento de uma omissão ou contradição gerar, de modo excepcional, a modificação da integração do julgado.

Vale destacar, por derradeiro, que em conformidade com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo
Codex
.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 14/04/2025 a 23/04/2025:

Acompanho o E. Relator.